Tribunal: TJMT
Processo: 1012493-14.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1012493-14.2020.8.11.0000
Impetrante: Ary da Costa Campos
Paciente: Regiane Cristina da Silva Brito
Impetrado: Juiz da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Regiane Cristina da Silva Brito, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.
O impetrante relata que a paciente está presa preventivamente por ter, em tese, cometido os delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, ilícitos tipificados no art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.
A defesa aduz que os elementos colhidos no caderno investigativo são frágeis e insuficientes para justificar a segregação da paciente, uma vez que inexiste prova concreta de que ela tenha participado da ação criminosa, não subsistindo motivos para a sua manutenção em cárcere.
Argumenta que a autoridade coatora deixou de fundamentar adequadamente o decreto constritivo, justificando que a prisão da paciente em argumentos genéricos e insubsistentes, baseando-se unicamente na gravidade em abstrato do delito.
Enaltece os predicados pessoais favoráveis da paciente e a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, o que possibilita a sua substituição por medida cautelar diversa.
Prossegue sustentando que ela faz jus à prisão domiciliar uma vez que possui duas crianças com menos de 12 anos que sofre com a sua ausência.
Diante de tais asserções, postulam a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente, para que seja substituída a sua prisão preventiva pela domiciliar ou aplicação de medida cautelar diversa, possibilitando-lhe aguardar em liberdade o julgamento do writ (páginas 3-7).
Com a inicial foram juntados documentos relativos ao feito.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
De início, conquanto o impetrante argumente que não haveria elementos probatórios nos autos originários capazes de evidenciar o envolvimento do beneficiário nas práticas delitivas imputadas, a denotar a ausência de justa causa para a sua constrição, oportuno registrar que a pretensa constatação demandaria inegável incursão no conjunto fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do writ, principalmente em sede de liminar.
Como visto, o impetrante objetiva a restituição da liberdade de locomoção da paciente, sustentando, em síntese, a inidoneidade da fundamentação exarada pela autoridade coatora e a ausência dos requisitos legais.
Todavia, promovendo uma análise da decisão objurgada, verifico que o Juízo a quo homologou o flagrante, convertendo-o em custódia preventiva, por visualizar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, consoante auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, nota de culpa, e apontou a necessidade da medida para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, considerando as circunstâncias do caso, que evidenciam a suposta participação da increpada em uma organização criminosa, o que, a princípio, demonstra a gravidade concreta do delito e o alto grau de periculosidade da agente, daí o porquê de não se falar em aplicação de outra medida cautelar diversa da prisão preventiva.
Além do mais, da análise superficial própria desta fase de cognição não exauriente, verifico que conquanto o impetrante tenha ressaltado que a paciente possui dois filhos menores de 12 anos de idade, saliento que, pelo menos neste momento, não ficou comprovada na impetração a sua imprescindibilidade aos cuidados especiais das crianças, até porque a temática da prisão domiciliar não foi submetida à análise do juiz da causa, de modo que a apreciação diretamente neste Tribunal de Justiça poderá caracterizar supressão de instância.
Destarte, por mais que o impetrante tenha ressaltado as condições pessoais favoráveis da beneficiária, consigno que, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, tais elementos, por si sós, não são garantidores de eventual direito de responder ao processo em liberdade.
Sendo assim, ao menos em princípio, não visualizo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia no édito prisional impingido, a ensejar o acolhimento da pretensão já em sede de liminar, encontrando-se aparentemente fundamentada a prisão preventiva da paciente nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Desta forma, tendo em vista que a concessão da ordem de habeas corpus, in limine litis, é medida excepcional, justificável apenas quando a ilegalidade aventada transparecer de maneira indiscutível na impetração, o que não ocorreu na presente hipótese, considero indispensável a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, com a posterior colheita do parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado.
Por todo o exposto, indefiro a liminar postulada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça; findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante pelo DJe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de junho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator